Tribunal: STF
Processo: RE 87469
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
- Rede Ferroviária Federal S.A.
- Servidores Públicos Federais cedidos à empresa. 
- Reclamações em que pleiteia o 13º salário.
- Pretendida competência da Justiça Federal, com a intervenção da União no feito.
- Rejeição de arguição de incompetência da Justiça do Trabalho.
- Ofensa à Constituição Federal inexistente. 
- Recurso extraordinários não conhecidos.